Tribunal: STJ
Processo: 5001535-55.2024.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224831 - SC (2025/0271520-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ELISANGELA MARIA DOS PASSOS
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SELIC.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que, em ação revisional, reconheceu a abusividade da taxa de
juros remuneratórios pactuada em percentual superior à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central, determinando sua limitação e afastando os efeitos da mora. O acórdão
também fixou a aplicação da taxa SELIC a partir de
conforme a
30/8/2024,
e manteve os honorários advocatícios sobre o valor da causa.
Lei no 14.905/2024,
2. Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, nos quais alegava
omissão quanto às especificidades do contrato, à garantia ofertada, à caracterização da
mora e à verba honorária foram rejeitados.
3. Recurso especial admitido pela instância de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível limitar os juros remuneratórios
pactuados com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, à luz dos
arts. 1o e 4o, IX, da
e da jurisprudência consolidada no REsp repetitivo no
Lei no 4.595/64,
1.061.530/RS; e (ii) saber se os juros moratórios devem incidir exclusivamente pela taxa
SELIC, nos termos do
do Código Civil e da jurisprudência consolidada desta Corte.
art. 406
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o Tribunal de origem
enfrentou a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte recorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A limitação dos juros remuneratórios pactuados à taxa média de mercado foi
considerada válida, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a correção
de taxas abusivas para o parâmetro da taxa média de mercado, sem que esta seja um limite
Documento eletrônico VDA52612795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5742a759-efc0-416d-ab1a-a4343f67ff06

absoluto. A revisão do juízo de valor sobre a abusividade demandaria reexame de provas,
vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
7. Quanto aos juros moratórios, foi determinado que incidam exclusivamente pela taxa
SELIC, conforme o
do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ, que
art. 406
reconhecem a SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios,
vedando sua cumulação com outros índices.
8. Honorários advocatícios foram majorados para 18% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser utilizada como
parâmetro para correção de juros remuneratórios abusivos, sem que constitua limite
absoluto.
2. Os juros moratórios devem incidir exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do
do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.
art. 406
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c";
arts. 1o e
art. 105,
Lei no 4.595/64,
4o, IX; CC/2002,
arts. 489, 1.022 e 85, § 11.
art. 406; CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção, julgado em 12.08.2008; STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
REsp 1.111.119/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 02.06.2010; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
18/11/2025
24/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52612795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5742a759-efc0-416d-ab1a-a4343f67ff06

RECURSO ESPECIAL No 2224831 - SC (2025/0271520-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ELISANGELA MARIA DOS PASSOS
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SELIC.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que, em ação revisional, reconheceu a abusividade da taxa de
juros remuneratórios pactuada em percentual superior à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central, determinando sua limitação e afastando os efeitos da mora. O acórdão
também fixou a aplicação da taxa SELIC a partir de
conforme a
30/8/2024,
e manteve os honorários advocatícios sobre o valor da causa.
Lei no 14.905/2024,
2. Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, nos quais alegava
omissão quanto às especificidades do contrato, à garantia ofertada, à caracterização da
mora e à verba honorária foram rejeitados.
3. Recurso especial admitido pela instância de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível limitar os juros remuneratórios
pactuados com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, à luz dos
arts. 1o e 4o, IX, da
e da jurisprudência consolidada no REsp repetitivo no
Lei no 4.595/64,
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

1.061.530/RS; e (ii) saber se os juros moratórios devem incidir exclusivamente pela taxa
SELIC, nos termos do
do Código Civil e da jurisprudência consolidada desta Corte.
art. 406
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o Tribunal de origem
enfrentou a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte recorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A limitação dos juros remuneratórios pactuados à taxa média de mercado foi
considerada válida, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a correção
de taxas abusivas para o parâmetro da taxa média de mercado, sem que esta seja um limite
absoluto. A revisão do juízo de valor sobre a abusividade demandaria reexame de provas,
vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
7. Quanto aos juros moratórios, foi determinado que incidam exclusivamente pela taxa
SELIC, conforme o
do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ, que
art. 406
reconhecem a SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios,
vedando sua cumulação com outros índices.
8. Honorários advocatícios foram majorados para 18% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser utilizada como
parâmetro para correção de juros remuneratórios abusivos, sem que constitua limite
absoluto.
2. Os juros moratórios devem incidir exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do
do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.
art. 406
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c";
arts. 1o e
art. 105,
Lei no 4.595/64,
4o, IX; CC/2002,
arts. 489, 1.022 e 85, § 11.
art. 406; CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção, julgado em 12.08.2008; STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
REsp 1.111.119/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 02.06.2010; STJ, Súmula 7.
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por OMNI S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (fls. 317 - 318):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEFENDIDA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO
ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO
§ 2o, DO
ART. 330,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DO
DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO PARA
ANÁLISE DO PEDIDO REVISIONAL. PRELIMINAR
RECHAÇADA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
DEFENDIDA
MANUTENÇÃO
DAS
TAXAS
CONTRATADAS. INSUBSISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO
QUE
SERVE
COMO
PARÂMETRO
BASILAR, DEVENDO TAMBÉM LEVAR EM CONTA A
AVALIAÇÃO DE OUTROS FATORES ENVOLVIDOS
PARA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE DA
CIDADANIA.
ENCARGO
PACTUADO
EM
PERCENTUAIS SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO, DIVULGADA PELO
BACEN, PARA OPERAÇÃO DE MESMA ESPÉCIE, À
DATA
DA
CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR OU
QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE DEMONSTRE O
RISCO
DA
OPERAÇÃO.
ABUSIVIDADE
EVIDENCIADA. LIMITAÇÃO IMPERATIVA. PLEITO
PELA
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
INSUBSISTÊNCIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO
PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL QUE SE
MOSTRA SUFICIENTE AO AFASTAMENTO DOS
EFEITOS MORATÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE
EVENTUAL DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO
DA DÍVIDA. ORIENTAÇÃO N. 2 DO RECURSO
ESPECIAL N. 1.061.530/RS, DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA SÚMULA 66 DO
GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL
DESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA.
PRETENDIDA
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO
/COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES.
PARCIAL
SUBSISTÊNCIA. INCIDÊNCIA, A PARTIR DE 30-08-
2024, SALVO SE HOUVER ESTIPULAÇÃO EM
CONTRÁRIO, DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA
SELIC, ÍNDICE QUE ENGLOBA A CORREÇÃO
MONETÁRIA (ART. 406, § 1°, DO CÓDIGO CIVIL, COM
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

AS
ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS
PELA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LEI N. 14.905/2024)
ALMEJADA
FIXAÇÃO
SOBRE
O
PROVEITO
ECONÔMICO. NÃO ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE
DA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
EM
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
ANTE A NATUREZA DECLARATÓRIA DA DEMANDA
REVISIONAL. INCERTEZA SOBRE O PROVEITO
ECONÔMICO, COM RISCO DE AVILTAMENTO DA
VERBA HONORÁRIA. HIPÓTESE EM QUE O VALOR
DA
CAUSA
NÃO
SE
MOSTRA
IRRISÓRIO.
ARBITRAMENTO, NO PERCENTUAL FIXADO NA
ORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADO À HIPÓTESE
SUB
JUDICE.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO OPERADA NA
ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS,
POR
NÃO
PREENCHER
OS
REQUISITOS
CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 1059).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 334 - 334).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos arts. 1o e 4o, IX, da
406 do Código Civil e 1.025 do CPC. Aponta,
Lei no 4.595/64,
ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte e de outros Tribunais, trazendo
como paradigmas, entre outros, o REsp repetitivo no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção), o AgInt no
(Rel. Min. Marcos Buzzi, 4a
AREsp no 1.522.043/RS
Turma, voto da Ministra Maria Isabel Gallotti), e o
(Rel. Min.
REsp no 2.009.614/SC
Nancy Andrighi, 3a Turma).
Defende, ainda, a aplicação dos precedentes repetitivos REsps no 1.111.117
/PR, 1.111.118/PR e 1.111.119/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min.
Mauro Campbell Marques, Corte Especial), bem como
(Rel. Min.
REsp no 1.102.552/CE
Teori Albino Zavascki, 1a Seção) (fl. 342 - 365).
Decorrido o prazo para contrarrazões (fls. 652 - 652), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 653 - 654).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

Trata-se de recurso especial interposto por OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no
III, alíneas “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito Comercial
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Revisional ajuizada
por Elisangela Maria dos Passos.
Na origem, a ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior à taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando-se a limitação do encargo e o
afastamento dos efeitos da mora. Houve, ainda, a fixação de honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa.
Interposta apelação pela instituição financeira, o Tribunal de Justiça
catarinense deu-lhe parcial provimento apenas para estabelecer a aplicação da taxa SELIC
a partir de
em consonância com a
mantendo, no mais, a
30/8/2024,
Lei no 14.905/2024,
sentença revisional.
Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, alegando
omissão quanto às especificidades do contrato e à garantia ofertada, bem como sobre a
caracterização da mora e a verba honorária, foram rejeitados.
Daí o presente recurso especial.

II - Questão em discussão no recurso especial

A controvérsia jurídica submetida ao exame desta Corte Superior envolve, de
um lado, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios, à luz dos arts. 1o e 4o, IX, da
tomando-se a taxa média de mercado como parâmetro de referência, em
Lei no 4.595/64,
conformidade com a orientação firmada pela 2a Seção no REsp repetitivo no 1.061.530/RS,
e, de outro, a definição da taxa aplicável aos juros moratórios, nos termos do
do
art. 406
Código Civil.

III - Razões de decidir

Não prospera a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal
de origem enfrentou a matéria de forma suficiente, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte recorrente. A simples circunstância de o acórdão não ter adotado a
interpretação jurídica pretendida não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a
ensejar a nulidade do julgado.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se
caracteriza violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

decide a controvérsia de modo fundamentado, ainda que a solução adotada não seja a
desejada pelo recorrente.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA.
DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o, DO CPC.
1. A
ART. 903,
SÚMULA 283/STF.
controvérsia gira em torno da validade da arrematação de um
imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que houve
remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta que a
remição foi intempestiva, realizada sem o depósito integral
do valor devido e somente após a assinatura do auto de
arrematação. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC quando a Corte estadual enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem comprovados
vícios que se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas
nos §§ 1o e 2o do referido artigo. 4. A ausência de
impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles". 5. A falta de cotejo analítico
impede o acolhimento do recurso, pois não foi demonstrado
em quais circunstâncias o caso confrontado e o aresto
paradigma aplicaram diversamente o direito sobre a mesma
situação fática. Recurso especial conhecido em parte e
improvido. (
relator Ministro
REsp n. 1.936.100/MS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.

No mesmo sentido:
rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.139.824/MT,
Terceira Turma, DJe
rel. Min. Ricardo Villas Bôas
29/4/2025; REsp n. 2.157.495/RS,
Cueva, Terceira Turma, DJe
rel. Min. Moura Ribeiro,
7/7/2025; REsp n. 2.083.153/SP,
Terceira Turma, DJe
rel. Ministra Daniela Teixeira,
26/6/2025; AREsp n. 2.313.358/MS,
Terceira Turma, DJe 30/6/2025.
Assim, afasta-se a alegação de ofensa ao
do CPC, porquanto a
art. 1.022
Corte estadual decidiu a controvérsia de forma fundamentada, apenas em sentido contrário
ao interesse da parte recorrente.
No que concerne à insurgência relativa à limitação dos juros remuneratórios,
o Tribunal de origem entendeu abusiva a taxa pactuada por superar significativamente a
média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando sua limitação a esse
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

parâmetro. Embora a decisão local se alinhe, em parte, à orientação desta Corte, impõe-se
analisar os contornos da jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo.
Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido
ao rito do
-C do CPC/73, a Segunda Seção, sob a relatoria da Ministra Nancy
art. 543
Andrighi, fixou as seguintes diretrizes: (i) nos contratos de mútuo com disponibilização
imediata do capital, é imprescindível que o instrumento contratual consigne a taxa de juros
remuneratórios; (ii) ausente a fixação, os juros devem ser limitados à taxa média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen; e (iii) em qualquer hipótese,
constatada abusividade nos juros pactuados, é possível a sua correção para a taxa média de
mercado.
Embora a jurisprudência desta Corte Superior tenha definido que a taxa
média serve como parâmetro de aferição e correção, não como limite absoluto, a
constatação da abusividade decorreu da análise das circunstâncias fáticas da contratação,
empreendida pelas instâncias ordinárias.
Assim, a revisão desse juízo de valor demandaria o reexame do acervo
probatório, providência vedada em recurso especial, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ,
segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Desse modo, estando caracterizada a abusividade pela Corte estadual, não cabe a esta
instância revisora infirmar a conclusão adotada, sob pena de ofensa à limitação imposta
pelo referido verbete sumular.
No tocante aos juros moratórios, o Tribunal de origem afastou a aplicação da
taxa SELIC, optando por manter critérios distintos de atualização e juros de mora. Ocorre
que a jurisprudência consolidada desta Corte, firmada inclusive sob o rito dos recursos
repetitivos, estabelece que, por força do
do Código Civil, a taxa aplicável é a
art. 406
SELIC, por se tratar do índice que incide nos débitos tributários federais, englobando, de
forma unificada, correção monetária e juros moratórios.
Esse entendimento foi consolidado pela Corte Especial, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, ocasião em que se reconheceu que a aplicação da taxa SELIC afasta a
possibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de
caracterização de bis in idem:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO
CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
ART. 406
TAXA SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do
do
art. 406
novo Código Civil, quando o título judicial exequendo,
exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de
mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-
se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [
do CC/2002 ] é a taxa
art. 406
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos
tributos federais (arts. 13 da
84 da
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
39, § 4o, da
61, § 3o, da
e 30 da
Lei 9.250/95,
Lei 9.430/96
' (EREsp 727.842, DJ de
" (
Lei 10.522/02)
20/11/08)
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito
REsp 1.102.552/CE,
ao regime do
-C do CPC, pendente de publicação).
art. 543
Todavia, não houve recurso da parte interessada para
prevalecer tal entendimento.
3. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.111.119/PR,
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
2/6/2010,
2/9/2010.

Dessa forma, a decisão do Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência da
SELIC, destoou da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, impondo-se a sua reforma
para determinar que a atualização do débito observe apenas a taxa SELIC, desde a citação,
sem a possibilidade de cumulação com outros índices.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da causa.
VI - Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
dou-lhe parcial provimento, tão somente para determinar que os juros moratórios incidam
exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do
do Código Civil e da
art. 406
jurisprudência consolidada desta Corte, vedada a cumulação com quaisquer outros índices
de correção monetária.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial obteve provimento, o que faz incidir os preceitos do Tema
n. 1.059/STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§
art. 85,
11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a
alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:29
Código de Controle do Documento: a51adee3-5702-4e10-9d4a-1d7ede0583b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.831 / SC
Número Registro: 2025/0271520-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015355520248240045
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ELISANGELA MARIA DOS PASSOS
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52586921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: e4a46572-2bad-494d-bf33-b62a7542d370

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: e4a46572-2bad-494d-bf33-b62a7542d370